Tribunal: STF
Processo: RE 1233638
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do ato recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA SALARIAL. EXIGIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. 
    1. Apelação das autoras. INCIDE a contribuição previdenciária sobre   horas extras e respectivo adicional, considerando sua natureza salarial (REsp 1.358.281/SP, “representativo da controvérsia”, r. Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção do STJ em 23/04/2014).
    2. Apelação da União/ré. Proferida a sentença na vigência do CPC/1973, a majoração da verba honorária deve ser definida de acordo com as normas do código revogado. Julgado improcedente o pedido, esse encargo é fixado consoante apreciação equitativa do juiz, independentemente do valor da causa (R$ 2.500.000,00). Diante disso, são irrisórios os honorários  de R$ 2 mil fixados na sentença, sendo razoáveis    R$ 5 mil, considerando o trabalho do procurador da União/ré  e o tempo decorrido desde a contestação em 11.04.2013.
    3. Apelação da União/ré parcialmente provida. Apelação das autoras desprovida.
    No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violados os artigos 5º, cabeça e inciso II, 150, inciso I e 195, inciso I da Constituição Federal. Sustenta incidir contribuição previdenciária sobre parcelas pagas a título de horas extras.
    2. No caso, o que sustentado pela recorrente não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Não houve debate e decisão prévios sobre os alegados dispositivos constitucionais violados. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa o debate e a decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas. Se o ato impugnado nada contém sobre o que versado no recurso, descabe assentar o enquadramento deste no permissivo constitucional. Assim concluiu o Supremo no julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento nº 541.696-6/DF, de que fui relator, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de fevereiro de 2006, resumido na seguinte ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREQUESTIONAMENTO CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator